Tribunal: TJMT
Processo: 1032854-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032854-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (APELADO), AGNALDO DE CASTILHO MOZER JUNIOR - CPF: 029.686.091-30 (ADVOGADO), E. R. FEITOSA - CNPJ: 18.435.299/0001-72 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), EZEQUIEL RODRIGUES FEITOSA - CPF: 021.487.461-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
DE
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA

E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELA VENDEDORA. MULTA RESCISÓRIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE POR IMPOSTOS E TAXAS LIMITADA AO PERÍODO POSTERIOR À TRADIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c reintegração de posse e danos materiais, condenando os requeridos ao pagamento do saldo remanescente de R$ 40.680,00, acrescido de multas, impostos e taxas incidentes sobre o veículo, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade da sentença por vício no relatório e cerceamento de defesa; (
ii
) se há ilegitimidade passiva da pessoa física do sócio; (
iii
) se
a condenação ao pagamento deve ser condicionada à prévia quitação do financiamento pela vendedora; (
iv
) se é cabível a incidência da multa rescisória; e (v) qual o período de responsabilidade pelos impostos e taxas incidentes sobre o veículo.

III. Razões de decidir

3.
O erro material na transcrição dos identificadores (
IDs
) no relatório da sentença não configura nulidade, pois não impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, nem comprometeu a fundamentação do julgado.

4.
O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo cabível quando a controvérsia
se restringe
ao inadimplemento de obrigação contratual expressamente pactuada por escrito, cuja interpretação dispensa a oitiva de testemunhas.

5.
A legitimidade passiva da pessoa física decorre da própria relação jurídica estabelecida no contrato, no qual tanto a pessoa jurídica quanto o sócio figuram expressamente como compradores e subscreveram o instrumento contratual, assumindo solidariamente as obrigações dele decorrentes.

6.
A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) impõe a suspensão da exigibilidade da prestação da parte que não recebeu a contraprestação devida. Condenar os compradores ao pagamento incondicional, enquanto a vendedora permanece inadimplente com sua obrigação de liberar o gravame fiduciário
sobre o veículo
, contraria a finalidade do instituto e viola o princípio da simultaneidade das prestações nos contratos bilaterais.

7.
A multa rescisória de 20% prevista na cláusula quinta do contrato não é aplicável, porquanto a própria sentença afastou a
rescisão contratual, reconhecendo a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido e do adimplemento substancial, mantendo o contrato.

8.
A responsabilidade pelos impostos e taxas incidentes sobre veículo automotor deve ser atribuída a quem detém a posse e o uso do bem, limitando-se ao período posterior à efetiva tradição, devendo a vendedora responder pelos débitos anteriores a tal marco temporal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O erro material na transcrição de identificadores no relatório da sentença não configura nulidade quando não compromete o exercício do contraditório, da ampla defesa e a fundamentação do julgado.

2.
A legitimidade passiva em contrato de compra e venda decorre da própria relação jurídica estabelecida, quando tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física do sócio figuram expressamente como contratantes e subscrevem o instrumento contratual.

3.
Nos contratos bilaterais, a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) impõe que a condenação ao pagamento do saldo remanescente seja condicionada à prévia e comprovada quitação da obrigação correlata pela parte vendedora, sob pena de violação ao princípio da simultaneidade das prestações.

4.
A multa rescisória contratual não incide quando a própria sentença afasta a rescisão do contrato e reconhece a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido e do adimplemento substancial.

5.
A responsabilidade pelos impostos e taxas incidentes sobre
veículo automotor deve ser atribuída ao comprador apenas a partir da efetiva tradição do bem, respondendo o vendedor pelos débitos anteriores a tal marco
temporal.
-

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
EZEQUIEL RODRIGUES FEITOSA e E.R. FEITOSA – ME,
contra

a
sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda
c/c Reintegração de Posse e Danos Materiais
ajuizada por
CARLA ROSA COUTINHO,
para
condenar os requeridos ao pagamento do saldo remanescente de R$ 40.680,00, acrescido de multas, impostos e taxas incidentes sobre o veículo
,
devendo incidir sobre o numerário correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei no 14.905/2024, a contar do vencimento das parcelas.
D
iante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5o): I – o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e
ii
- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,
parág
. único, CC); e II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e
ii
- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).
Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o relatório menciona atos processuais inexistentes (
IDs
168482494, 173891273, 175408284 e 175647935), que houve indeferimento indevido de prova oral essencial à demonstração de suas teses defensivas e que os embargos de declaração opostos não foram adequadamente enfrentados.

Arguem, ainda, a ilegitimidade passiva de EZEQUIEL RODRIGUES FEITOSA, sob o fundamento de que a aquisição foi realizada pela
pessoa jurídica, não se justificando a responsabilização pessoal do sócio sem a desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, os recorrentes sustentam contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, porquanto o julgador reconheceu a aplicação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
e da teoria do adimplemento substancial em seu favor, mas os condenou ao pagamento incondicional do saldo remanescente, sem exigir a prévia quitação do financiamento do veículo pela apelada, conforme estipulado na cláusula 2.3 do contrato.

Apontam desproporcionalidade na aplicação da multa contratual de 20% sobre o valor total do negócio e na condenação genérica ao pagamento de "impostos e taxas", sem delimitação clara dos valores ou da base de cálculo.

Ao final, requerem
o provimento do recurso para
: (i) a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para saneamento adequado e produção de prova oral; (
ii
) subsidiariamente, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de EZEQUIEL RODRIGUES FEITOSA; (
iii
) a reforma do dispositivo para condicionar o pagamento do saldo remanescente à prévia quitação do financiamento pela apelada; e (
iv
) o afastamento ou redução proporcional da multa contratual e dos encargos acessórios.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
347122365
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Voto – Das Preliminares

Da nulidade da sentença por vício no relatório

Os apelantes sustentam que a sentença é nula,
visto que menciona, em seu relatório,
atos processuais identificados por
IDs
inexistentes nos autos (decisão de saneamento, audiência de instrução e alegações finais), o que configura contradição insanável e violação ao devido processo legal.

Compulsando
o
s autos, verific
a-se
que, de fato, os identificadores mencionados na sentença (
IDs
168482494, 173891273, 175408284 e 175647935) não correspondem a
os
documentos constantes do processo
.

Trata-se, contudo, de evidente erro material na transcrição dos números identificadores, sem qualquer repercussão sobre a validade do julgado.

O relatório da sentença,
embora
contenha imprecisão formal quanto aos
IDs
, descreve adequadamente o trâmite processual: houve peticionamento das partes, especificação de provas e julgamento antecipado da lide.
T
al equívoco não impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos litigantes.

No caso, a sentença analisou o contrato, as obrigações das partes, a prova documental e os instit
ut
os jurídicos aplicáveis (
exceptio

non
adimpleti

contractus
e adimplemento substancial), demonstrando fundamentação
coerente.
O vício formal apontado não compromete a higi
de
z do provimento jurisdiciona
l
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

D
o
cerceamento de defesa

Quanto ao alegado cerceamento de defesa
pelo
indeferimento
da prova oral, verifica-se que o julgamento antecipado
da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo cabível quando desnecessária a produção de outras provas a
l
ém das já constantes dos autos.

No caso, a controvérsia cinge-se ao inadimplemento de obrigação contratual expressamente pactuada por escrito, cuja
interpretação dispensa a oitiva de testemunhas.

O magistrado
a quo
fundamentou adequadamente o julgamento antecipado que
“a pretensão buscada é inerente ao descumprimento de avenças inerentes ao contrato de compra e venda de veículo aquático (...) aferível mediante prova documental; suficiente, pois ao deslinde do feito”.

Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

Da ilegitimidade passiva de EZEQUIEL RODRIGUES FEITOSA

Os apelantes sustentam que a aquisição do veículo foi realizada exclusivamente pela pessoa jurídica E.R. FEITOSA – INFORMÁTICA ME, não havendo razão para a inclusão do sócio EZEQUIEL RODRIGUES FEITOSA no polo passivo, salvo se houvesse pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

O contrato de compra e venda acostado aos autos (ID 164059401) indica expressamente
como compradores
, em seu preâmbulo, tanto a pessoa jurídica
E.R. FEITOSA – ME
quanto a pessoa física
EZEQUIEL RODRIGUES FEITOSA
. Ambos subscreveram o instrumento contratual, assumindo solidariamente as obrigações dele decorrentes.

Não se trata, portanto, de responsabilização do sócio por dívida da sociedade empresária, mas sim de contratação conjunta, em que ambas
as partes figuram como devedoras solidárias perante a credora.

A legitimidade passiva decorre da própria relação jurídica de direito material estabelecida no contrato.

Ademais, tratando-se de microempresa individual, é notória a confusão patrimonial entre a pessoa física do empresário e a pessoa jurídica, circunstância que justifica a inclusão de ambos no polo passivo, ainda que não haja pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica.

Rejeito
, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Os apelantes sustentam que, se a
exceptio
foi reconhecida, o pagamento deveria estar condicionado à prévia quitação do gravame pela vendedora, sob pena de esvaziamento do instituto e violação ao art. 476 do Código Civil.

Deveras, o
art. 476 do C
C
estabelece que
"nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram
“
Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Veículo
”
,
para aquisição de uma moto aquática
ano 2019,
alienada fiduciariamente
,
bem como uma carretinha para carga/reboque, pelo valor total de R$ 103.080,0
0, a serem pagos mediante 12 cheques no valor de 5.200,00, totalizando R$ 62.400,00 e o valor remanescente de R$ 40.680,00
seria quitado em 36 parcelas mensais de R$ 1.130,00, mediante depósito em conta da autora
apelada
, conforme ID no
347121372
.

No caso
,
a cláusula 2.3 do contrato estipula que a vendedora (apelada) deve
ria
regularizar o financiamento do veículo até 31 de janeiro de 2024, liberando o gravame fiduciário.
Vejamos (ID no
347121372
):

É incontroverso que tal obrigação não foi cumprida
pela vendedora
até a propositura da ação.

Por outro lado, os
requeridos
(apelantes) deixaram de pagar as parcelas remanescentes do preço (36 parcelas de R$ 1.130,00, totalizando R$ 40.680,00), embora já
tivessem
quitado mais de 60% do valor total do contrato (R$ 62.400,00 de um total de R$ 103.080,00)
,
fato este confi
rmado pelos requeridos/apelantes.

A sentença, com acerto, reconheceu a aplicabilidade da
exceção do contrato não cumprido (
exeptio
non
adimpleti

contractus
)
para afastar o pedido de rescisão contratual e reintegração de posse, consignando que
"a demandante não fez prova hábil e contundente do pagamento do financiamento (...) tampouco trouxe o valor correspondente ao contrato bancário firmado
" e que
"se uma das partes deixa de cumprir a sua obrigação contratual, não pode exigir que a outra o faça"
(ID 208001223).

Ademais, aplicou a teoria do adimplemento substancial, reconhecendo que os
requeridos
já haviam pag
ad
o mais de 60% do preço, o que impediria a resolução do contrato por inadimplemento mínimo.

Ocorre que, no dispositivo, a sentença condenou os
requeridos
ao pagamento do saldo remanescente sem condicionar tal pagamento à prévia quitação do financiamento pela vendedora
(apelada)
.

A
exceção do contrato não cumprido
não se presta apenas a evitar a rescisão contratual
. A bem da verdade,
seu efeito principal
visa
suspender a exigibilidade da prestação da parte que não recebeu a contraprestação devida.

Nesse contexto, c
ondenar os compradores
(apelantes)
ao pagamento incondicional, enquanto a vendedora
(apelada)
permanece inadimplente com sua obrigação de liberar o gravame,
contraria a finalidade do
instituto e coloca os
requeridos
em situação de manifesta insegurança jurídica.

Com efeito,
caso os apelantes paguem o saldo remanescente antes da quitação do financiamento, poderão acabar pagando integralmente por um bem que ainda
se encontra
alienado fiduciari
amente
a terceiro, sem possibilidade de tr
ansferência regular da propriedade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - PRINCÍPIO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NECESSIDADE DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES PARA SUA APLICAÇÃO.
À luz da exceção do contrato não cumprido, não pode uma parte exigir a obrigação da outra antes de cumprir a obrigação por ela assumida.”

(TJ-MG - AC: 61457222920158130024, Relator.: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 24/10/2019, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2019)
destaquei

Assim, a condenação ao pagamento deve ser condicionada ao cumprimento da obrigação correlata pela vendedora, sob pena de violação ao princípio da simultaneidade das prestações nos contratos bilaterais.

Os apelantes insurgem-se
, ainda,
contra a condenação genérica ao pagamento de "demais multas, impostos e taxas", sustentando desproporcionalidade e ausência de delimitação dos valores.

A cláusula quinta do contrato prevê multa de 20% sobre o valor total do contrato para a parte que der causa à rescisão.
Confira (ID no
347121372
):

Contudo,
a própria sentença afastou a rescisão, reconhecendo a aplicabilidade da
exceptio
e do adimplemento substancial.

Nesse contexto, não há falar em incidência da multa rescisória, porquanto o contrato foi mantido.

A condenação deve limitar-se aos encargos moratórios previstos contratualmente para o inadimplemento das parcelas (correção monetária e juros), conforme já estabelecido na sentença.

Quanto aos "impostos e taxas"
incidentes sobre o veículo
, a
sentença conde
nou os requeridos ao pagamento
, sem delimit
a
r o período
de tais encargos.

A responsabilidade pelos impostos e taxas incidentes sobre veículo automotor deve ser atribuída
no período de
quem detém a posse e o uso do bem
.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTOMÓVEL VENDIDO PELA EMPRESA DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR – VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE IPVA – INDEFERIDO – PAGAMENTO DO IPVA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR QUE ESTÁ NA
POSSE DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que no âmbito do Direito Tributário, o fato gerador do IPVA ocorre em 01 de janeiro de cada ano, motivo pelo qual quem figurar como proprietário do veículo automotor, estando na posse do veículo após a tradição, deverá pagar o imposto alhures, ou seja, no caso da venda de um veículo em que o vendedor não comunicar o DETRAN acerca do referido negócio, consoante visto na espécie, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do comprador, nos termos do art. 9o, da Lei
n .
7.301/2000.

(TJ-MT 10152617320218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

No caso concreto, os apelantes receberam a posse do veículo em decorrência do contrato de compromisso de compra e venda, passando a utilizá-lo desde então. Portanto, a responsabilidade pelos impostos e taxas deve ser atribuída aos apelantes
a partir da efetiva tradição do bem
, e não desde a celebração do contrato ou desde período anterior à entrega.

Assim, deve ser reformada a sentença para estabelecer que a responsabilidade dos apelantes pelos impostos e taxas incidentes sobre o veículo limita-se ao período posterior à tradição do bem, devendo a apelada responder pelos débitos anteriores a tal marco temporal.

Ante o exposto,
dou provimento em parte
ao recurso, para:

(i) condicionar
a liberação em favor da apelada
d
o pagamento
em juízo
do saldo remanescente de R$ 40.680,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, à prévia e comprovada quitação do financiamento e
liberação do gravame fiduciário sobre a moto aquática e a carretinha pela apelada;

(
ii
) afastar a incidência da multa rescisória de 20% prevista na cláusula quinta do contrato, mantendo apenas os encargos moratórios (correção monetária e juros) sobre as parcelas inadimplidas;

(
iii
)
e
stabelecer que a responsabilidade dos apelantes pelos impostos e taxas incidentes sobre o veículo limita-se ao período posterior à efetiva tradição do bem, devendo a apelada responder pelos débitos anteriores a tal marco temporal.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026